Tribunal: TJMT
Processo: 1040978-32.2019.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1040978-32.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[AMILTON ACOSTA ORTEGA - CPF: 069.277.692-34 (APELADO), DANIELE YUKIE FUKUI - CPF: 002.016.651-66 (ADVOGADO), AGENTE DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CASSIA JORDANA RIBEIRO GUSMAO - CPF: 050.892.421-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU RECURSO

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – APELAÇÃO CIVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – TRANSPORTE DE ATIVO IMOBILIZADO – CRÉDITO TRIBUTÁRIO CONSTITUÍDO (TAD) – AUSÊNCIA DE NOTA FISCAL IDÔNEA – DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA – FIXAÇÃO EM PERCENTUAL QUE SUPERA O TRIBUTO DEVIDO – CARÁTER CONFISCATÓRIO – ORDEM CONCEDIDA EM PARTE – REDUÇÃO – PERCENTUAL FIXADO SOBRE O VALOR DO TRIBUTO – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A mera transferência física de bens, ainda que interestadual, entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, não constitui fato gerador do ICMS, uma vez que nessa hipótese, não se verifica a existência de atividade mercantil e nem a transferência de titularidade, CONTUDO, NO CASO, há obrigações acessórias a serem adimplidas.

2. a multa tributária possui o objetivo de desestimular o cometimento de infração à lei fiscal, sendo cabível a sua imposição pelo descumprimento de obrigação acessória, ante a sua inobservância, convertendo-se em obrigação principal no que tange à penalidade pecuniária, nos termos do art. 113, §§ 2o e 3o, do CTN.

3.
CONSOANTE ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, CONFIGURA-SE ABUSIVA E CONFISCATÓRIA A MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA APLICADA EM PERCENTUAL SUPERIOR A 100% DO VALOR DO TRIBUTO, MOTIVO PELO QUAL É IMPERIOSA A SUA REDUÇÃO PARA O PATAMAR EQUIVALENTE A 50% DO REFERIDO MONTANTE, NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO PRÓPRIA.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de reexame necessário e recurso de apelação cível interposto pelo Estado de Mato Grosso, em face da r. sentença proferida pela MMa Juíza de Direito da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que nos autos do mandado de segurança impetrado por Amilton Acosta Ortega

contra ato indigitado de ilegal praticado pelo Agente de Tributos Estaduais da SEFAZ/MT, concedeu parcialmente a segurança, para reduzir o montante da multa aplicada pela autoridade coatora para 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do tributo devido na operação, julgando extinto o feito, com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, inc. I, do CPC.

Inconformado, o apelante sustenta que a penalidade foi imposta pelo Fisco porque houve o descumprimento de obrigações acessórias, tendo caráter punitivo por infração a legislação tributária, não havendo que se falar em ato confiscatório.

Segue sustentando, que o percentual da multa aplicada sobre a infração no caso dos autos, está devidamente previsto no art. 45, inc. III, ‘a’, da Lei n. 7.098/98, sendo perfeitamente legal, até porque não há jurisprudência no STF sobre a porcentagem máxima da referida
astreinte
.

Por fim, requer a reforma da r. decisão, para que seja mantida a integralidade da penalidade aplicada.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 133677175), pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, através de parecer da lavra do Dr. Roosevelt Pereira Cursine (id. 139991689), opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que Amilton Acosta Ortega impetrou mandado de segurança contra ato indigitado de ilegal praticado pelo Agente de Tributos Estaduais da SEFAZ/MT, vinculado ao Estado de Mato Grosso, aduzindo que estava transportando um trator agrícola para sua propriedade, localizada no município de Altamira/PA, momento em que foi abordado pela autoridade coatora, a qual supôs que o referido ativo imobilizado estaria sendo transportado para local distinto do que estava descrito na nota fiscal de compra, contudo, estava apenas deslocando-o entre estabelecimentos rurais que lhe pertence.

Segue aduzindo, que foi lavrado Termo de Apreensão e Depósito (TAD n. 1120372-9), com aplicação de multa de 50% (cinquenta por cento) sobre o montante do bem, correspondendo a 294,11% sobre o valor do crédito tributário em questão, com claro efeito confiscatório, o que se mostra totalmente ilegal, motivo pelo qual requereu a extinção do débito em questão e/ou a redução da penalidade imposta.

A douta magistrada
a quo
, sob o fundamento de que não houve prova do quanto alegado acerca do mero transporte do bem entre as propriedades, mormente pelo fato do maquinário agrícola possuir plaina agrícola dianteira instalada, para a qual não foi apresentado nenhum documento fiscal, concedeu parcialmente a segurança, apenas para reduzir o montante da multa aplicada pela autoridade coatora para 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do ICMS devido na operação, julgando extinto o feito, com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, inc. I, do CPC (id. 133677163).

Irresignado,
o apelante sustenta que a penalidade foi imposta pelo Fisco porque houve o descumprimento de obrigações acessórias, tendo caráter punitivo por infração a legislação tributária, não havendo que se falar em ato confiscatório.

Segue sustentando, que o percentual da multa aplicada sobre a infração no caso dos autos, está devidamente previsto no art. 45, inc. III, ‘a’, da Lei n. 7.098/98, sendo perfeitamente legal, até porque não há jurisprudência no STF sobre a porcentagem máxima da referida
astreinte
.

Por fim, requer a reforma da r. decisão, para que seja mantida a integralidade da penalidade aplicada.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a r. sentença deve ser ratificada. Explico.

Inicialmente,
mister
se faz constar que é pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que a mera transferência de bens do ativo imobilizado não constitui fato gerador do ICMS, pois, não há circulação de mercadorias quando tal fato ocorre entre estabelecimentos do mesmo contribuinte.

Entretanto, apesar de não haver, em princípio, incidência de ICMS sobre o tipo de operação retratada nos autos, há obrigações acessórias a serem adimplidas.

In casu
, verifica-se que o Fisco Estadual lavrou o TAD n. 1120372-9 e imputou ao impetrante a prática da infração aos arts. 2o, 3o, 72, inc. I, 95, 174, 178 e 181, todos do RICMS-MT, aprovado pelo Decreto n. 2.212/2014 c/c arts. 35-A e 11, §2o, inc. I, ambos da Lei Estadual n. 7.098/1998, tendo como penalidade a multa prevista no art. 45, III, ‘a’, da mesma norma legal, por não portar, durante o transporte do maquinário, documento fiscal previsto em lei para acobertar o trânsito de mercadorias, possuindo ainda, plaina agrícola dianteira instalada, para a qual não foi apresentada nenhum documento fiscal (id. 133671146).

À vista disso, não há qualquer dúvida quando a legalidade do TAD em questão no tocante a infração cometida pelo impetrante.

Assim, a multa tributária possui o objetivo de desestimular o cometimento de infração à lei fiscal, sendo cabível a sua imposição pelo descumprimento de obrigação acessória, ante a sua inobservância, convertendo-se em obrigação principal no que tange à penalidade pecuniária, nos termos do art. 113, §§ 2o e 3o, do CTN, senão vejamos,
verbis
:

“[...]
a obrigação acessória prevista no artigo 113, § 2o c/c 115, do CTN, constitui dever instrumental, independente da obrigação principal, e subsiste, ainda que o tributo seja declarado inconstitucional, principalmente para os fins de fiscalização da Administração Tributária
[...]
os deveres instrumentais (obrigações acessórias) são autônomos em relação à regra matriz de incidência tributária, aos quais devem se submeter, até mesmo, as pessoas físicas ou jurídicas que gozem de imunidade ou outro benefício fiscal, ex vi dos artigos 175, parágrafo único, e 194, parágrafo único, do CTN
[...]”
(STJ, AgRg no Ag n. 1138833/RJ, 1a Turma, Rel. Min. Luiz Fux, j. 03.09.2009 – negritei).

Destarte, conclui-se que a obrigação acessória constitui obrigação autônoma e não pecuniária que deve ser observada pelo contribuinte, podendo subsistir mesmo em caso de cumprimento da obrigação principal, uma vez que tem por objetivo instaurar normas e procedimentos tendentes a dar meios adequados à fiscalização tributária para que esta possa investigar o controle e recolhimento de tributos.

Outro não é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – ICMS – TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE PROPRIEDADES DO MESMO TITULAR – AUSÊNCIA DE COMERCIALIZAÇÃO - NÃO INCIDÊNCIA DO ICMS – MULTA DECORRENTE DA AUSÊNCIA DE NOTA FISCAL IDÔNEA – OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – DESCUMPRIMENTO – MULTA – POSSIBILIDADE – MULTA CONFISCATÓRIA CARACTERIZADA, PORQUANTO NÃO RESPEITADO O LIMITE DE 100% DO VALOR PRINCIPAL – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO PERCENTUAL DA MULTA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECONHECIMENTO – REDISTRIBUÍDO OS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO REQUERIDO DESPROVIDO.

1. A mera transferência física de bens, ainda que interestadual, entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, não constitui fato gerador do ICMS, uma vez que nessa hipótese, não se verifica a existência de atividade mercantil e nem a transferência de titularidade.

2. A multa tributária possui o objetivo de desestimular o cometimento de infração à lei fiscal. Dessa forma, cabível a imposição de multa pelo descumprimento de obrigação acessória, pelo simples fato de sua inobservância, convertendo-se em obrigação principal no que tange à penalidade pecuniária (art. 113, §§ 2o e 3o, do Código Tributário Nacional). No entanto, devem ser respeitados os limites constitucionais impostos, tal como o princípio que veda o caráter de confisco do tributo (art. 151, inciso IV, da CF).

3. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que o valor da obrigação principal deverá funcionar como limitador da norma sancionatória, configurando abusividade na arbitração de multa acima de 100% (cem por cento) do valor da obrigação principal (ARE 836.828, AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. em 16/12/2014).

4. Tratando-se de hipótese de sucumbência recíproca, de rigor a distribuição dos ônus sucumbenciais às duas partes na proporção da perda, nos termos dos arts. 85, caput, e 86, caput, ambos do Código de Processo Civil.”
(RAC n. 1014560-57.2019.8.8.11.0041, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Dr. Alexandre Elias Filho, j. 05.10.2021 – negritei)

Não obstante, devem ser respeitados, pelo Fisco, os limites constitucionais impostos, tal como o princípio que veda o caráter de confisco do tributo, descrito no art. 151, inc. IV, da CF.

Dessa forma, cumpre observar que o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que o valor da obrigação principal deverá funcionar como limitador da norma sancionatória, configurando abusividade na arbitração de multa acima de 100% (cem por cento) do referido montante (ARE n. 836.828, AgR, 1a Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, j. em 16.12.2014).

Por conseguinte, partindo destas diretrizes, tem-se que o valor principal do débito tributário originado do ICMS, á época da lavratura do TAD, equivalia à quantia de R$ 32.130,00 (trinta e dois mil, cento e trinta reais), ao passo que a multa pecuniária foi arbitrada em R$ 94.500,00 (noventa e quatro mil e quinhentos reais), ultrapassando em mais de 100% do montante do tributo, possuindo nítido caráter confiscatório.

Em caso análogo, já decidiu este Tribunal,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – REQUISITOS DO ART. 151, V DO CTN PREENCHIDOS – MULTA SUPERIOR A 100% DO VALOR DO TRIBUTO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO EVIDENCIADA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Demonstrada, por ora, a presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência (probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo) previsto no art. 300 e seguintes, do Código de Processo Civil, a suspensão do crédito tributário com fulcro no inciso V do artigo 151 do Código Tributário Nacional é medida que se impõe.

Conforme entendimento da Egrégia Corte Superior, configura-se confiscatória a multa por descumprimento de obrigação tributária aplicada em percentual superior a 100% (cem por cento) do valor do tributo. Uma vez a sanção aplicada pelo Fisco Estadual superou 100% (cem por cento) do valor do tributo, os indícios ser pairam no sentido de que o auto de infração violou o princípio do não confisco
.”
(RAI n. 1024500-38.2020.8.11.0000, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, j. 11.05.2021 – negritei e grifei)

“TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – MULTA ADMINISTRATIVA – FIXAÇÃO EM PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA OPERAÇÃO – VALOR QUE SUPERA O TRIBUTO DEVIDO – CARÁTER CONFISCATÓRIO – REDUÇÃO – PERCENTUAL FIXADO SOBRE O VALOR DO TRIBUTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

Verificado no caso concreto que o valor da multa detém contornos de natureza confiscatória, porquanto arbitrado em quantia muito superior ao próprio imposto eventualmente devido, faz-se necessária sua limitação.
Precedentes do STF.”
(RAC n. 0012730-20.2012.8.11.0041, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, Rela. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 29.04.2019 – negritei e grifei)

Logo, não há qualquer sombra de dúvida de que o valor arbitrado a título de multa apresenta caráter confiscatório, extrapolando os limites da proporcionalidade e razoabilidade.

Portanto, por esses termos e em consonância com o parecer ministerial, tenho que a r. sentença

está bem posta, devendo permanecer pelos seus próprios fundamentos.

Posto isso,
RATIFICO A SENTENÇA
, conheço do recurso interposto e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023